Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-56.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002500-56.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAQUEL BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 535.558.801-87 (APELANTE), ELIONI BARROS DOS SANTOS - CPF: 006.426.661-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA NO TEMA 350 DO STF. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO COMO PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação previdenciária destinada ao restabelecimento de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga aposentadoria por invalidez), sob alegação de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir quando se pretende o restabelecimento de benefício previdenciário anteriormente concedido e cessado administrativamente, sem nova formulação de requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3.

O pedido judicial não versa sobre concessão de novo benefício, mas sobre o restabelecimento de benefício previdenciário com fundamento no mesmo núcleo fático da incapacidade anteriormente reconhecida.

4.

A cessação administrativa do benefício configura pretensão resistida, nos termos da tese firmada no Tema 350 da repercussão geral do STF, dispensando a exigência de novo requerimento administrativo quando a controvérsia repousa sobre os mesmos fatos já submetidos à Autarquia.

5.

A sentença deve ser reformada, porquanto o direito da parte autora ao acesso à via judicial encontra-se respaldado, cabendo o regular prosseguimento do feito com instrução probatória, inclusive perícia médica judicial

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Tese de julgamento:
"1. A cessação administrativa de benefício previdenciário anteriormente concedido configura pretensão resistida, dispensando novo requerimento administrativo para fins de ajuizamento de ação de restabelecimento. 2. O restabelecimento de benefício previdenciário fundado no mesmo núcleo fático prescinde de nova provocação administrativa, conforme entendimento fixado no Tema 350 do STF."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 7º, XXII; L. n. 8.213/1991, arts. 60, § 1º, e 118; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 350; TJMT
N.U 0002206-03.2011.8.11.0007, Rel. Christiane da Costa Marques Neves, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Raquel Barreira de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente,
ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio para demonstrar
a pretensão resistida para justificar a atuação jurisdicional (id. 273918856).

A Recorrente sustenta, em síntese, que a cessação do benefício ocorreu de forma indevida, quando já preenchidos os requisitos legais que dispensariam novas perícias (idade superior a 55 anos e mais de 15 anos de percepção do benefício).

Alega que o ajuizamento da ação está dentro do prazo decadencial de 10 anos previsto no artigo 103-A da Lei n. 8.213/91.

Defende que não se exige novo requerimento administrativo para o pedido de restabelecimento de benefício anteriormente concedido e cessado, conforme entendimento consolidado no Tema 350 do STF e jurisprudência correlata.

Diante disso, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o feito retome seu curso regular.

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação previdenciária por ausência de interesse processual, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida por parte da Autarquia Previdenciária para restabelecimento da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em favor da Recorrente.

Na origem, a ação previdenciária proposta por Raquel Barreira de Oliveira visa ao restabelecimento do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em razão de permanecer a incapacidade total e permanentemente incapaz para o exercício de atividades laborativas, inclusive com pagamento de valores retroativos.

Discorre que foi beneficiária da Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) nos períodos de 22/07/2004 a 01/11/2005 e 01/03/2006 a 07/08/2006, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez) (NB 536.879.631-1), a partir de 08/08/2006, com cessação indevida em 24/03/2020.

O magistrado singular, de plano, extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, ao entender que não havia pretensão resistida, diante da possibilidade de realização de novo requerimento administrativo e eventual reconhecimento do pedido pela via administrativa, o que poderia acarretar a perda superveniente do objeto. Veja-se:

“[...]
Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de benefício de aposentadoria por incapacidade c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
Raquel Barreira de Oliveira
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Em decisão anterior, foi determinada a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a autora sanasse os vícios apontados, notadamente quanto à ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo ou de indeferimento por parte do INSS, requisito indispensável à caracterização do interesse de agir. [....] Decorrido o prazo legal, constato que a parte autora permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial, especialmente no que tange à comprovação do prévio requerimento administrativo, o que inviabiliza o prosseguimento do feito por ausência de pressuposto processual essencial.

Ante o exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.” (id. 273918856).

Inconformada, a Recorrente argui, em síntese, que há interesse processual, pois não se exige requerimento administrativo prévio quando se pretende restabelecimento de benefício previdenciário, conforme entendimento fixado o Tema 350 do STF.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de interesse de agir da parte autora na propositura da presente ação, que tem por objeto o restabelecimento da Aposentadoria por Incapacidade Permanente anteriormente percebida.

Cumpre salientar que a pretensão não envolve a concessão de novo benefício previdenciário, mas sim o restabelecimento daquele anteriormente concedido, diante da alegada cessação indevida por parte da Autarquia Previdenciária.

Em
bora a exigência de provocação administrativa tenha como finalidade evitar a judicialização prematura de demandas passíveis de resolução na esfera administrativa, bem como permitir que a Autarquia Previdenciária aprecie inicialmente a pretensão do segurado, tal exigência não pode ser interpretada de forma absoluta.

A sentença recorrida destoa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 da repercussão geral, que assentou a possibilidade de ajuizamento da ação judicial sem a formulação de novo requerimento administrativo, desde que já tenha havido pedido anterior relacionado ao mesmo núcleo fático, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se:

“Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.”

No caso em exame, a Apelante comprova ter formulado requerimento administrativo anterior, do qual resultou a concessão de auxílio por incapacidade temporária, posteriormente convertido em aposentadoria por incapacidade permanente — ambos fundados no mesmo fato gerador que embasa o pedido de restabelecimento. Tais benefícios foram percebidos por expressivo período de 13 anos, circunstância que evidencia o cumprimento da exigência administrativa e configura o interesse de agir.

Importante reforçar que a ausência de decisão administrativa formal sobre o pedido de restabelecimento do benefício postulado não inviabiliza o interesse de agir, especialmente porque a própria cessação do benefício já configura resistência tácita da autarquia à pretensão do Segurado.

Desse modo, mostra-se inadequada a exigência de apresentação de novo requerimento administrativo, agora, apenas com vistas ao restabelecimento de benefício, quando há demonstração da respectiva cessação de forma administrativa, o que caracteriza suficientemente a pretensão resistida.

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da sentença recorrida para dar regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial e análise do mérito da demanda.

A jurisprudência pátria entende que o restabelecimento de benefício previdenciário, quando alicerçado nos mesmos elementos que indicam a origem da enfermidade, configura pretensão resistida.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE FATORES BIOPSICOSSOCIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu o restabelecimento de auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida e determinou sua conversão em aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros fixados a partir da data de juntada do laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.

Presença dos pressupostos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, à luz do laudo pericial que atesta a incapacidade total e permanente do segurado; III. Razões de decidir

4. A pretensão de efeito suspensivo encontra-se prejudicada, ante o transcurso do tempo e a consolidação dos atos processuais. 5. A sentença reconheceu corretamente a existência de incapacidade total e permanente do autor, com impossibilidade de reabilitação, circunstância que justifica a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, nos moldes do art. 42 da L. 8.213/1991. 6. A fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial, como pretendido pelo INSS em apelação, foi determinada na sentença.

7. Correção monetária e juros nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, com incidência da taxa SELIC após a EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a aposentadoria por invalidez ao segurado com incapacidade laboral total e permanente, sem viabilidade de reabilitação, especialmente quando confirmada por laudo pericial conclusivo.

[...]”. (N.U 0002206-03.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Diante desse contexto, negar à Apelante o acesso ao Poder Judiciário para discutir o restabelecimento de benefício já concedido no mesmo contexto fático equivale a suprimir seu direito à adequada proteção previdenciária decorrente de doença relacionada ao labor.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse de agir, no caso, mas sim, na

existência de uma controvérsia legítima sobre a espécie e os efeitos do benefício concedido, o que deve ser apreciado mediante regular instrução probatória, com realização de perícia médica judicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Raquel Barreira de Oliveira, para cassar a sentença recorrida e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025